Tribunal: TJMT
Processo: 1031937-82.2024.8.11.0003
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031937-82.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ANEZIO FIM - CPF: 303.980.371-91 (APELANTE), CAROLINE DOURADO MACHADO ROCHA - CPF: 021.030.891-54 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa:
direito civil e do consumidor. apelação cível. ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e repetição de indébito. cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (rmc). contratação comprovada. ausência de vício de consentimento. inexistência de dano moral. recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Apelação cível interposta por idoso, com pedido de tramitação prioritária, contra sentença que julgou improcedente ação declaratória cumulada com pedidos de indenização por danos morais e repetição de indébito, por alegada contratação irregular de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), reconhecendo a validade do contrato firmado com o Banco BMG S.A.

ii. questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito com RMC; (ii) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de provas; (iii) saber se há direito à restituição dos valores descontados; (iv) saber se é cabível indenização por danos morais.

iii. razões de decidir

3. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se as normas do CDC, conforme jurisprudência pacífica (Súmula 297/STJ).

4. Não há cerceamento de defesa quando a matéria é exclusivamente documental e os autos contêm prova suficiente para o julgamento.

5. O contrato assinado pelo autor, contendo cláusulas claras, e o comprovante de transferência eletrônica do valor contratado, atestam a existência e a regularidade do negócio jurídico.

6. A ausência de uso físico do cartão ou de recebimento de faturas não descaracteriza a contratação válida, sendo a modalidade de RMC compatível com saques diretos na conta.

7. A alegação de descontos anteriores à aposentadoria não foi comprovada por prova documental idônea.

8. A proteção ao consumidor idoso deve ser ponderada com a segurança jurídica, sendo inaplicável o princípio da boa-fé objetiva quando evidenciada a utilização consciente do produto bancário.

9. Inexistente ato ilícito, não há que se falar em dano moral ou repetição de indébito, tampouco em nulidade contratual.

10. O pedido de inversão do ônus da prova foi corretamente indeferido ante a suficiência da prova documental juntada pelo recorrido.

iv. dispositivo e tese

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) é válida quando comprovada por contrato assinado e transferência do valor contratado, sendo irrelevante a ausência de uso físico do cartão. 2. Não se configura cerceamento de defesa quando a controvérsia pode ser solucionada por prova documental. 3. Inexistindo vício de consentimento ou prática abusiva, não há repetição de indébito nem dano moral indenizável.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ANEZIO FIM contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e repetição de indébito (Proc. nº 1031937-82.2024.8.11.0003), ajuizada pelo apelante em face de

BANCO BMG S.A., julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, para reconhecer a validade do contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), afastar a alegação de vício de consentimento, e, por consequência, indeferir os pedidos de retirada de registro de RMC, de indenização por danos morais e de restituição de valores (cf. Id. nº 323176488).

A apelante, em suas razões recursais, requer a prioridade na tramitação do feito, por ser pessoa idosa, com 76 anos de idade, nos termos do art. 1.048, I, do CPC e art. 71 do Estatuto do Idoso.

Alega hipossuficiência e ausência de informação adequada sobre a real natureza do contrato, sustentando que jamais teve intenção de aderir a cartão de crédito consignado com RMC, tampouco recebeu cartão físico ou realizou saques.

Aponta cerceamento de defesa, fraude na contratação e defende a aplicação do CDC, com inversão do ônus da prova.

Requer a declaração de nulidade do contrato, com restituição em dobro dos valores descontados de seu benefício entre 01/01/2019 e a cessação das cobranças, ou, subsidiariamente, a restituição simples.

Pleiteia, ainda, indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00, além da condenação do apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa (cf. Id. nº 323176489).

Em contrarrazões, o apelado refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 323176492).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

O recurso merece conhecimento, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, defiro o pedido de prioridade na tramitação do feito, considerando que o apelante conta com 76 anos de idade, conforme documentação acostada aos autos, nos termos do art. 1.048, I, do Código de Processo Civil e art. 71 do Estatuto do Idoso.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da existência de vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), bem como à análise dos pedidos de declaração de nulidade contratual, restituição dos valores descontados e indenização por danos morais.

No caso em apreço, o apelante alega desconhecimento da modalidade contratada, sustentando que acreditava estar firmando um empréstimo consignado comum, com parcelas fixas e prazo determinado. Afirma nunca ter recebido o cartão físico ou utilizado o serviço, além de questionar a validade da documentação apresentada pelo banco apelado. Argumenta, ainda, que os descontos teriam iniciado em 2012, dois anos antes de sua aposentadoria, o que demonstraria a existência de contratação fraudulenta.

Sustenta também que houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de provas orais e técnicas, que seriam capazes de comprovar a inexistência de consentimento para a contratação da modalidade RMC.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, submetendo-se, portanto, às disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme pacificado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Quanto à alegação de cerceamento de defesa, não vislumbro sua ocorrência no caso concreto. O indeferimento da produção de provas orais e técnicas pelo juízo de origem mostrou-se adequado, uma vez que a matéria em discussão é predominantemente documental.

A existência do contrato assinado pelo apelante, com cláusulas claras sobre a modalidade contratada, bem como o comprovante de transferência do valor para sua conta bancária, constitui elementos probatórios suficientes para o deslinde da controvérsia, tornando desnecessária a produção de outras provas.

Reiterando precedente de minha relatoria:

"DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA/ANULAÇÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). CONTRATAÇÃO COMPROVADA POR TERMO ASSINADO, BIOMETRIA FACIAL E GRAVAÇÃO DE VIDEOCHAMADA. UTILIZAÇÃO EFETIVA DO CARTÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. ÔNUS PROBATÓRIO DO CONSUMIDOR. INOCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS OU REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA CONTÁBIL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. [...] 6. A negativa de perícia contábil não caracteriza cerceamento de defesa, pois os documentos juntados bastaram para elucidar a controvérsia (CPC, art. 370). [...] 9. A negativa de produção de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia pode ser solucionada por prova documental." (N.U 1001622-26.2024.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2025, Publicado no DJE 11/09/2025)

No mérito, analisando detidamente os autos, verifico que o banco apelado juntou o contrato de adesão ao cartão de crédito consignado assinado pelo apelante, bem como comprovante de transferência eletrônica disponível (TED) demonstrando a disponibilização do valor contratado em conta de titularidade do consumidor.

O contrato apresentado contém informações claras sobre a modalidade contratada, com destaque para o título “TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BANCO BMG S/A E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO”, não deixando margem para dúvidas quanto ao produto financeiro objeto da contratação.

Quanto à alegação de que os descontos teriam iniciado em 2012, antes mesmo da aposentadoria do apelante (ocorrida em 2014), não foram apresentados documentos comprobatórios suficientes para demonstrar tal fato. O extrato de pagamentos do INSS juntado aos autos não permite concluir com segurança pela veracidade dessa afirmação, sendo insuficiente para caracterizar a fraude alegada.

O apelante sustenta ainda que jamais recebeu o cartão físico, não realizou saques ou compras, e não recebeu faturas mensais. Contudo, o banco apelado apresentou comprovante de transferência eletrônica (TED) demonstrando a disponibilização do valor contratado em conta de titularidade do consumidor, o que evidencia que o apelante se beneficiou do contrato firmado.

Nesse sentido, cito precedente de minha relatoria em caso análogo:

"DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ASSINATURA ELETRÔNICA SIMPLES COM BIOMETRIA. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E DA LIBERAÇÃO DOS VALORES. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO. [...] 4. A documentação juntada aos autos comprova de forma inequívoca a contratação, o recebimento dos valores pela autora e a ciência quanto à natureza da avença, sendo incabível a tese de erro ou desconhecimento do negócio celebrado. 5. Não havendo comprovação de vício de consentimento ou de prática abusiva por parte da instituição financeira, tampouco se evidenciando irregularidade nos descontos realizados, não há que se falar em repetição do indébito ou em indenização por dano moral. 6. A demora na propositura da ação e a fruição dos valores por mais de dois anos revelam conduta contraditória da parte autora, o que reforça a validade do negócio jurídico celebrado. [...]" (N.U 1028926-45.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2025, Publicado no DJE 25/09/2025)

Importante ressaltar que, no caso do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), não é necessário o uso físico do cartão para a obtenção do crédito, sendo possível a realização de saques diretamente na conta do consumidor, como ocorreu no presente caso. A documentação juntada aos autos comprova de forma inequívoca a contratação e o recebimento dos valores pelo apelante, sendo incabível a tese de erro ou desconhecimento do negócio celebrado.

O apelante argumenta ainda que o contrato deve ser declarado nulo por violação ao dever de transparência e ao princípio da boa-fé objetiva. Contudo, não se vislumbra no caso concreto a ocorrência de violação a tais princípios, uma vez que o contrato apresentado pelo banco apelado contém informações claras e precisas sobre a modalidade contratada, os encargos incidentes e a forma de pagamento.

O art. 6º, III, do CDC estabelece como direito básico do consumidor: “a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem”. No caso em análise, o contrato firmado entre as partes atende a esse requisito, não havendo que se falar em violação ao dever de informação.

Quanto à alegação de que o cartão RMC gera endividamento contínuo, com juros elevados, e imobiliza a margem consignável do consumidor, trata-se de característica inerente a essa modalidade de contrato, que é expressamente prevista na legislação e regulamentação aplicáveis. A Lei 10.820/2003, em seu art. 6º, autoriza os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social a autorizar o desconto em folha para pagamento de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil.

Nesse sentido, este Tribunal já se manifestou em caso análogo:

"DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. UTILIZAÇÃO EFETIVA DO PRODUTO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO. [...] 4. A autora assinou Termo de Consentimento Esclarecido específico sobre cartão de crédito consignado, conforme exigência da Instrução Normativa INSS nº 100/2018, contendo informações claras sobre as características do produto, incluindo imagem ilustrativa do cartão. [...] 6. A proteção ao consumidor idoso, embora seja princípio fundamental, deve ser balanceada com a segurança jurídica das relações contratuais, não podendo sobrepor-se à prova objetiva de utilização consciente do produto bancário. 7. A vedação ao comportamento contraditório impede que a apelante, após utilizar conscientemente o produto para compras, posteriormente alegue desconhecimento sobre sua natureza, aplicando-se o princípio do venire contra factum proprium. [...]" (N.U 1011585-35.2023.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2025, Publicado no DJE 04/09/2025)

Assim, a proteção ao consumidor idoso, embora seja princípio fundamental, deve ser balanceada com a segurança jurídica das relações contratuais, não podendo sobrepor-se à prova objetiva de contratação válida e utilização do produto bancário. No caso em análise, o contrato firmado entre as partes observou as exigências legais e regulamentares aplicáveis, não havendo que se falar em ilegalidade ou abusividade.

No que concerne ao pedido de indenização por danos morais, não se vislumbra no caso concreto a ocorrência de ato ilícito por parte do banco apelado que justifique tal condenação. A contratação foi realizada de forma regular, com informações claras sobre a modalidade contratada, não havendo que se falar em conduta abusiva ou fraudulenta por parte da instituição financeira.

A propósito, cito precedente de minha relatoria aplicável ao caso em exame:

"DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATO VÁLIDO. INEXISTÊNCIA DE DANO MATERIAL OU MORAL. RECURSO DESPROVIDO. [...] 3. Não há que se falar em nulidade contratual quando os documentos dos autos demonstram que o consumidor aderiu livremente ao contrato de cartão de crédito consignado, com autorização expressa para desconto em folha de pagamento do valor mínimo da fatura. 4. A contratação de cartão de crédito consignado, com reserva de margem consignável (RMC), é modalidade de contrato legítima e distinta do empréstimo consignado tradicional, não havendo ilegalidade na sua comercialização quando devidamente informadas as condições ao consumidor. [...] 6. Inexistindo ato ilícito praticado pela instituição financeira, não há que se falar em danos morais ou materiais indenizáveis. [...]" (N.U 1017676-52.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/10/2025, Publicado no DJE 27/10/2025)

A jurisprudência é pacífica no sentido de que meros dissabores ou aborrecimentos não configuram dano moral indenizável. No caso em análise, não há elementos que indiquem que o apelante tenha sofrido abalo moral significativo em decorrência da contratação do cartão de crédito consignado. Inexistindo ato ilícito praticado pela instituição financeira, não há que se falar em danos morais ou materiais indenizáveis.

Por fim, quanto ao pedido de restituição dos valores descontados, seja em dobro ou de forma simples, também não merece acolhimento. O art. 42, parágrafo único, do CDC prevê a restituição em dobro do indébito apenas quando comprovada a má-fé do credor, o que não se verifica no caso concreto. Ademais, os descontos realizados decorrem de contrato válido e regularmente firmado entre as partes, não havendo que se falar em cobrança indevida.

Tema semelhante já foi objeto de julgamento por esta relatoria, conforme precedente que se transcreve:

"DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA/ANULAÇÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). CONTRATAÇÃO COMPROVADA POR TERMO ASSINADO, BIOMETRIA FACIAL E GRAVAÇÃO DE VIDEOCHAMADA. UTILIZAÇÃO EFETIVA DO CARTÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. ÔNUS PROBATÓRIO DO CONSUMIDOR. INOCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS OU REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA CONTÁBIL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. [...] 7. Inexistindo ilicitude contratual, não há falar em danos morais nem em repetição de indébito. [...] 10. Inexistindo vício de consentimento ou ilicitude contratual, não há restituição de valores ou indenização por danos morais." (N.U 1001622-26.2024.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2025, Publicado no DJE 11/09/2025)

Quanto ao pedido de rescisão do contrato firmado entre as partes, este também não merece acolhimento. A rescisão contratual pressupõe a existência de inadimplemento, onerosidade excessiva ou outro fator que torne a manutenção do contrato prejudicial a uma das partes, o que não se verifica no caso em análise. Como já demonstrado, o contrato foi validamente celebrado, sem vícios de consentimento, e vem sendo regularmente executado pela instituição financeira, não havendo fundamento jurídico que justifique sua rescisão.

No que se refere ao pedido de inversão do ônus da prova, embora seja reconhecida a relação de consumo entre as partes, a inversão não é automática, dependendo da verificação da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência do consumidor, conforme dispõe o art. 6º, VIII, do CDC. No caso em análise, não se vislumbra a verossimilhança das alegações do apelante, uma vez que o banco apelado trouxe aos autos documentos suficientes para comprovar a regularidade da contratação, incluindo o contrato assinado pelo consumidor e o comprovante de transferência do valor contratado.

Ademais, a hipossuficiência técnica não se caracteriza no presente caso, pois as provas necessárias à demonstração dos fatos alegados estão igualmente acessíveis a ambas as partes. Assim, não há razão para a inversão do ônus da prova pleiteada.

Diante desse contexto, não se vislumbra a ocorrência de vício de consentimento capaz de macular a validade do negócio jurídico, tampouco a prática de conduta ilícita por parte da instituição financeira que justifique a declaração de nulidade contratual, a restituição de valores ou a condenação por danos morais.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025